Tribunal: TJMT
Processo: 1003498-75.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003498-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ADALTON FRANQUELI BARROS - CPF: 651.812.041-04 (AGRAVADO), IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1003498-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: ADALTON FRANQUELI BARROS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COM O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

Na espécie,
a decisão recorrida que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade legislação vigente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1003498-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: ADALTON FRANQUELI BARROS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1016933-08.2020.8.11.0015, Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Itaú Unibanco S.A.

AÇÃO:
Busca e Apreensão ajuizada por Itaú Unibanco S.A. em face de Adalton Franqueli Barros.

DECISÃO AGRAVADA:
determinou a restituição do bem descrito na inicial ao requerido, aqui agravado, livre de qualquer ônus, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$300,00, a ser computado até o limite do dobro do valor de mercado do bem atribuído pela tabela FIPE, ante a purgação da mora pelo devedor fiduciário.

AGRAVO:
o Agravante sustenta que a aplicação da multa diária é desnecessária e inoportuna, porque não houve o intento ou o descumprimento de ordem judicial, que inclusive já atendeu o comando emanado pelo Juízo singular e procedeu com a imediata restituição do veículo ao financiado.

Aduz que a
astreintes
não possui caráter indenizatório, mas de coerção, que devem possuir data inicial de incidência e lapso temporal plausível para sua aplicação, e ainda, que no patamar que fora arbitrada se mostra abusiva.

Assim, ao fundamento de que a decisão agravada lhe causará prejuízo e dano irreparável, e possibilitará o enriquecimento ilícito, pugna para que lhe seja atribuído efeito suspensivo, e no mérito, requer a reforma do
decisum
para afastar a multa diária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 78592960 - pág. 1-2).

CONTRAMINUTA
: Id. 80665972 - págs. 1-6 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1003498-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: ADALTON FRANQUELI BARROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Itaú Unibanco S.A.

AÇÃO:
Busca e Apreensão ajuizada por Itaú Unibanco S.A. em face de Adalton Franqueli Barros.

DECISÃO AGRAVADA:
determinou a restituição do bem descrito na inicial ao requerido, aqui agravado, livre de qualquer ônus, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$300,00, a ser computado até o limite do dobro do valor de mercado do bem atribuído pela tabela FIPE, ante a purgação da mora pelo devedor fiduciário.

A lide advém do inadimplemento do

Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária n. 30328-476770144, para aquisição do veículo da marca Chevrolet, modelo CRUZE LTZ NB, ano 2012/2013, cor branca, Placa OBM9479, RENAVAM 00500306796, CHASSI 9BGPN69M0DB205235.

Consta dos autos que liminar foi deferida em 18.01.2021, e depois da apreensão do bem, ocorrida na data de 21 de janeiro de 2021, a parte requerida, dentro do prazo legal de 05 dias, em conformidade como o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, purgou a mora, em 26 de janeiro de 2021.

Assim, diante do pagamento integral do débito apresentado pela parte autora, no valor de R$ 27.967,88, o Magistrado
a quo
determinou a restituição do bem apreendido, em conformidade com o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, livre de qualquer ônus, no prazo máximo de 05 dias, a partir de quando aplicou multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), a ser computado até o limite do dobro do valor de mercado do veículo, atribuído pela comum tabela FIPE.

Consignou o Magistrado
a quo
:

“Isto posto, admissível a mora como purgada, determino a restituição do bem descrito na inicial ao requerido, livre de qualquer ônus, imediatamente, no máximo em 05 dias, a partir de quando aplico desde logo astreintes no valor de R$ 300,00 por dia, a ser computado até o limite do dobro do valor de mercado do bem atribuído pela comum tabela FIPE.”

Contra esta decisão recorre o autor, cuja insurgência se restringe à aplicação da multa.

Para o recorrente a aplicação da multa diária é desnecessária, pois não houve intenção ou mesmo o descumprimento da ordem judicial, bem assim que o valor arbitrado se mostra excessivo ao fim que se destina, motivo pelo qual busca afastá-la.

Pois bem.

C
omo se sabe, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Com efeito, o art. 537 do CPC determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

No caso concreto, a decisão recorrida que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade legislação vigente.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU, FACE DE EVENTUAL PAGAMENTO, A RESTITUIÇÃO DO BEM, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) LIMITADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL- AI; 08026855220198020000 AL 0802685-52.2019.8.02.000, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 31/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2019).

Realça-se, é medida legítima coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer. Ademais, arbitrada em valor adequado a dissuadir o descumprimento da determinação.

Com efeito, a multa deve ser fixada em valor que se mostre suficiente para motivar a parte ao cumprimento da ordem judicial emitida. Se a medida for cumprida, não haverá interesse para discutir o valor da multa, cuja incidência será afastada.

Na hipótese, a evidência, nenhum dano trará ao recorrente o arbitramento da astreinte, máxime porque noticia que atendeu o comando judicial e já procedeu com a imediata restituição do veículo financiado, objeto da lide.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021